Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Autos no 0703635-25.2018.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Wagner Pinto da Rocha Apelado: Patrick Cassalto Soares Isaac D e s p a c h o O apelado Patrick Cassalto Soares Isaac requereu (Id. 14362811) o prosseguimento do curso processual “em seus ulteriores termos”. A partir da análise dos autos verifica-se que, em verdade, não houve interposição de recurso contra o acórdão (Id. 14358445) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Wagner Pinto da Rocha. Diante desse cenário, remetam-se os à zelosa secretaria da 3a Turma Cível para certificar o eventual trânsito em julgado do referido acórdão, bem como promover a restituição dos autos ao Juízo de origem para as providências subsequentes. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator